Tribunal: TJDFT
Processo: 0709707-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO. ULTIMAÇÃO. PAGAMENTO DO DÉBITO EXEQUENDO OU NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA PELO EXECUTADO. INEXISTÊNCIA. PENHORA DE LOCATIVOS DA TITULARIDADE DO EXECUTADO. DECISÃO PRETÉRITA. INADIMPLEMENTO DO LOCATÁRIO. AÇÃO DE DESPEJO. COMPOSIÇÃO REALIZADA PELO EXECUTADO MEDIANTE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. UNIDADES IMOBILIÁRIAS DAS QUAIS GERMNIAVAM OS LOCATIVOS PENHORADOS. DISPOSIÇÃO DOS IMÓVEIS. FRAUDE À EXECUÇÃO. AFIRMAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA DO NEGÓCIO FACE AO EXECUTIVO E AO EXEQUENTE. PENHORA. TAXAS CONDOMINIAIS. CRÉDITO A SER REPETIDO AO EXECUTADO. DUPLICIDADE DE PENHORA. INOCORRÊNCIA. DÉBITO EXEQUENDO AINDA NÃO SOLVIDO EM SUA INTEGRALIDADE. CONSTRIÇÃO. VIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Penhorados locativos oriundos de unidades imobiliárias de titularidade do executado no bojo do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor, a disposição dos locativos proveniente de compensação realizada com a locatária no trânsito do executivo, refletindo sobre os direitos inerentes aos locativos que restaram sub-rogados pelo exequente e afetando os valores que lhe deveriam ser revertidos em virtude da constrição efetivada, legitima o reconhecimento da subsistência de fraude à execução, notadamente diante do prévio conhecimento dos concertantes - locador e locatário - da constrição que recaíra sobre os alugueres devidos (CPC, art. 792, II e IV; STJ, súmula 375).
2. A caracterização de fraude à execução, aliada à demonstração dos requisitos objetivos elencados no artigo 792 do CPC, demanda a apreensão da subsistência de elementos aptos a conduzirem à constatação de que o adquirente do bem alienado pelo executado no curso do executivo que lhe é promovido concertara o negócio imbuído de má-fé, pois sabedor do óbice que impediria sua consumação legítima, determinando que o negócio seja desconstituído como forma de ser privilegiada a boa-fé e viabilizada a satisfação da obrigação que aflige o alienante, inserindo-se nessa situação hipótese de concerto entabulado pelo executado que implicara renúncia ou mitigação de crédito que o assistia em prejuízo do seu credor e com a ciência da partícipe do negócio (STJ, Súmula 375).
3. Aferida a existência de crédito a ser revertido ao executado, proveniente de cotas condominiais que despendera e lhe serão repetidas, consoante deliberado em assembleia geral, os valores correlatos são passíveis de penhora, não subsistindo a alegação de duplicidade ou excesso de cobrança enquanto não realizado o débito em execução, inexistindo óbice para a consumação da penhora postulada pelo exequente quanto ao montante individualizado, que encerra crédito como qualquer outro a ser revertido ao credor.
4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.